Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES. DOCUMENTOS. TERMO. CONFISSÃO. DÍDIVA. TERMO. RECONHECIMENTO. DÉBITO. TERMO. OCORRÊNCIA. FATURAS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITIUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação monitória proposta por empresa de energia elétrica com objetivo de constituir título executivo para o recebimento de valores inadimplidos pode fundar-se em termo de confissão de dívida sem assinatura do devedor, termo de reconhecimento do débito e faturas inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes (art. 700 do Código de Processo Civil).
4. A prova escrita apta a embasar ação monitória pode ser o termo de reconhecimento do débito embasado no termo de ocorrência de irregularidades (TOI) assinados pelo representante legal do devedor.
5. As faturas de energia elétrica inadimplidas constituem prova escrita apta a embasar ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A prova escrita sem eficácia de título executivo pode ser utilizada para fundamentar a propositura de ação monitória contra devedor.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 700 e 701.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700944-97.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 30.7.2025; TJDFT, ApCiv 0704370-66.2024.8.07.0002, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025.